Tribunal: TJMT
Processo: 1000098-04.2019.8.11.0039
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000098-04.2019.8.11.0039
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Responsabilidade tributária, Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[PORFIRIO FARIAS DA COSTA - CPF: 072.374.211-15 (AGRAVANTE), GUSTAVO TOSTES CARDOSO - CPF: 483.383.111-20 (ADVOGADO), MIRIAN COSTA CARDOSO - CPF: 593.563.241-15 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), KAROLINE MAXIMO FELTRIN DA SILVA - CPF: 054.354.111-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR,.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA SEM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. HONORÁRIOS ARBITRADOS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO JÁ CONTEMPLAM A REMUNERAÇÃO PELO TRABALHO DESENVOLVIDO. TEMA 587 DO STJ. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO ÚNICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno
interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que rejeitou os Embargos de Declaração contra decisão que negou provimento ao recurso de Apelação Cível, para manter a extinção do executivo fiscal sem honorários advocatícios, por já terem sido arbitrados nos embargos à execução no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível a fixação de honorários advocatícios na ação de execução fiscal quando já arbitrados nos embargos à execução apensos, à luz do artigo 85 do CPC e do Tema 587 do STJ

III. Razões de decidir

3. O arbitramento de honorários de sucumbência tem a finalidade de remunerar o trabalho desenvolvido pelo advogado da parte vencedora.

4. Embora os embargos à execução e a execução fiscal sejam ações autônomas, admitindo a cumulação de honorários advocatícios sucumbenciais, o magistrado pode optar por um único arbitramento quando o valor fixado for suficiente para remunerar o trabalho em ambos os processos.

5. No caso concreto, o montante fixado nos embargos à execução, no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, já contempla a remuneração pelo trabalho advocatício nas duas ações.

6. O agravo interno não trouxe argumentos novos que justificassem a reconsideração da decisão monocrática, em conformidade com o entendimento já pacificado sobre a matéria.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “É facultado ao juiz optar pelo arbitramento único de honorários advocatícios quando o valor fixado nos embargos à execução for suficiente para remunerar o trabalho advocatício desempenhado em ambas as ações (execução fiscal e embargos), em compatibilidade com o Tema 587 do STJ”.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §§ 2o e 3o, I.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.552.125/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 27.11.2024, DJe 02.12.2024.

TJMT, AgRg no 115156/2011, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 23.11.2011.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
PORFIRIO FARIAS DA COSTA
c
ontra decisão monocrática que negou provimento aos Embargos de Declaração contra decisão que havia negado provimento ao recurso de Apelação Cível do recorrente, para manter a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, que extinguiu a Ação de Execução Fiscal n. 1000098-04.2019.8.11.0039 sem a fixação de honorários, uma vez que haviam sido fixados nos Embargos de Execução no 1001674-95.2020.8.11.0039 em apenso, no montante de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões, sustenta que “
a execução fiscal e os embargos à execução, podemos considerar que os percentuais de honorários fixados foram de 5%, ou seja, abaixo do patamar mínimo previsto no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de excesso ou cumulação indevida”.

Aduz que
“mostra-se plenamente viável a fixação de honorários advocatícios no percentual de até 10% sobre o valor da causa ou do proveito econômico obtido, ao menos na faixa de até 200 salários-mínimos, nos termos do artigo 85, §3o, inciso I”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão questionada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 291971883).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
PORFIRIO FARIAS DA COSTA
c
ontra decisão monocrática que negou provimento aos Embargos de Declaração contra decisão que havia negado provimento ao recurso de Apelação Cível do recorrente, para manter a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, que extinguiu a Ação de Execução Fiscal n. 1000098-04.2019.8.11.0039 sem a fixação de honorários, uma vez que haviam sido fixados nos Embargos de Execução no 1001674-95.2020.8.11.0039 em apenso, no montante de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões, sustenta que “
a execução fiscal e os embargos à execução, podemos considerar que os percentuais de honorários fixados foram de 5%, ou seja, abaixo do patamar mínimo previsto no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de excesso ou cumulação indevida”.

Aduz que
“mostra-se plenamente viável a fixação de honorários advocatícios no percentual de até 10% sobre o valor da causa ou do proveito econômico obtido, ao menos na faixa de até 200 salários-mínimos, nos termos do artigo 85, §3o, inciso I”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão questionada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 291971883).

É o relatório.

Agravante:
PORFIRIO FARIAS DA COSTA

Agravado
:
ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa a reforma da decisão monocrática que negou provimento aos Embargos de Declaração contra decisão que havia negado provimento ao recurso de Apelação Cível do recorrente, para manter a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, que extinguiu a Ação de Execução Fiscal n. 1000098-04.2019.8.11.0039 sem a fixação de honorários, uma vez que haviam sido fixados nos Embargos de Execução no 1001674-95.2020.8.11.0039 em apenso, no montante de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Pois bem.

Não obstante os argumentos aventados, verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento.

A título de reforçar entendimento exposto, é cediço que o arbitramento de honorários de sucumbência tem a finalidade de remunerar o trabalho desenvolvido pelo advogado da parte vencedora.

É sabido ainda que os Embargos à Execução e a Execução são ações autônomas, admitindo a cumulação de honorários advocatícios sucumbenciais nelas fixados, a fim de remunerar o trabalho desempenhado pelo advogado em ambos os processos.

In casu
, o montante fixado nos Embargos, ou seja, 10% sobre o valor atualizado da causa, já abarca as duas ações.

Nova fixação pode ensejar em uma remuneração acima do patamar previsto, uma vez que nos Embargos o arbitramento fora de 10% sobre o valor atualizado da causa, enquanto deveria ter sido sobre o proveito econômico e de forma escalonada, conforme determina a legislação vigente.

Considerando que a forma de fixação não foi questionada pelo Estado de Mato Grosso, não cabe a este relator a revisão do valor neste recurso.

Com efeito, não há justificativa para o arbitramento de honorários sucumbenciais também na execução.

Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (STJ):

EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO ORDINÁRIA CONEXA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. MERA DECORRÊNCIA. HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO ÚNICO. COMPATIBILIDADE COM O TEMA N. 587/STJ.

I - Na origem, trata-se de execução fiscal objetivando a cobrança de dívida no valor de R$ 6.093,05 (seis mil e noventa e três reais e cinco centavos). Na sentença, a execução fiscal foi extinta em razão da declaração de inexigibilidade do crédito realizada na sentença dos autos de procedimento comum (fl. 55). O Tribunal Regional Federal da 4a Região negou provimento à apelação interposta.

II - A jurisprudência do STJ é no sentido de que o magistrado opte por um único arbitramento de honorários sucumbenciais, feito em ação conexa à execução fiscal, caso entenda que o valor fixado atende à remuneração de ambas as ações. Precedentes.

III - No Tema n. 587 dos recursos repetitivos, o STJ reconheceu que os honorários podem ser fixados de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre as ações e desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no diploma processual.
Os julgados mais recentes, supracitados, evidenciam a interpretação no sentido de que pode o magistrado, avaliando as circunstâncias do caso, optar por um único arbitramento para ambas as ações.

IV - A Corte de origem entendeu que a verba fixada na ação ordinária conexa atendia à remuneração pelo trabalho do advogado, tendo a extinção da execução fiscal decorrido diretamente do resultado de procedência anterior, sob pena de fixação em duplicidade. Dadas essas circunstâncias, não é possível, na via estreita do recurso especial, revisar a suficiência da quantia arbitrada e a análise meritória quanto aos critérios de qualidade e complexidade da atuação, ante o óbice da súmula n. 7 do STJ.

V - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.552.125/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 2/12/2024.)

Assim, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO QUE NÃO ATACA A DECISÃO AGRAVADA - REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO DESPROVIDO. É de se manter decisão monocrática de negativa de seguimento do agravo de instrumento, se o agravante não ataca os fundamentos da decisão agravada, mas apenas reitera pedido já deduzido por ocasião da interposição do agravo de instrumento”. (TJMT, AgRg no 115156/2011 - Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges - 23.11.2011)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
, mantendo incólume o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025